Tribunal: TJES
Processo: 5003010-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003010-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MATHIAS DA SILVA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente, bem como as que a mantiveram, encontram-se devidamente fundamentadas, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública.

2. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade, máxima superior a quatro anos, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I, do CPP).

3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.

4. As eventuais condições favoráveis do paciente, não implicam, por si sós, na concessão da liberdade provisória, quando evidente o perigo de liberdade.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003010-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL MATHIAS DA SILVA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogado do(a) PACIENTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL MATHIAS DA SILVA,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e colaboração, como informante, para o tráfico de drogas, todos, majorados pelo envolvimento de adolescente (arts. 33,
caput,
35 e 37, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o r. Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Alega a impetrante, em síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, e as que indeferiram os pedidos de revogação da prisão cautelar, carecem de fundamentação, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aponta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Aduz, por fim, que, as condições pessoais do paciente, são favoráveis à concessão de liberdade, pois, conforme afirma, detém primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesses termos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 19 de dezembro de 2022, na Escadaria Manuel Ferreira Lamego, no Morro da Capixaba, Centro de Vitória/ES, próximo a quadra de esportes, local conhecido por ser utilizado como ponto de tráfico de entorpecentes, o paciente e o corréu o Vinícius do Carmo Valeriano, na companhia de outros dois menores, consciente e voluntariamente, traziam consigo, para fins de mercancia, quantidade significativa e variadas espécies de drogas, rádios comunicadores e quantia em espécie.

No tocante a segregação cautelar, entendo que, tanto a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, como as que indeferiram pleitos de sua revogação, estão satisfatoriamente fundamentadas, havendo demonstração de sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a apreensão de 40 (quarenta) pinos de cocaína, 07 (sete) pedras de crack e 11 (onze) buchas de maconha, além de R$ 20 (vinte reais) em dinheiro e 01 (um) rádio comunicador, em poder do paciente, indica a gravidade concreta da conduta, sendo imperioso ressaltar, também, a existência de notícias, dando conta do intenso tráfico de drogas, no local onde supostamente se deram os fatos.

Acresça-se a isso, ainda, que o paciente, ao que parece, de modo habitual, se valia de dois adolescentes para a perpetração do delito de tráfico, o que, a meu juízo, aumenta, sobremaneira, a gravidade concreta, da conduta imputada a Gabriel Mathias.

Outrossim, pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para plena garantia da ordem pública.

Além disso, verifico que os delitos imputados ao paciente, são dolosos e puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando adimplido, portanto, o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Destaco, demais disso, que tem absoluta relevância o princípio da confiança no juiz, dada a sua proximidade dos fatos, com a real possibilidade de melhor conhecimento das peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, colaciono precedente do STJ:

“(...)
De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.
(
...)”
(
STJ
- AgRg no HC 633.976/BA,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021
) – destaquei.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

Ante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.